Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731960-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RECORRIDO: JOSÉ JACINTO DANTAS, ANDRÉIA DA COSTA DANTAS, LUÍS ANTÔNIO GONTIJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIO. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. CONHECIMENTO E ANUÊNCIA DOS LOCADORES. INSTRUMENTO ESCRITO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA. CESSIONÁRIO. PRESERVAÇÃO DA LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO DOS LOCATIVOS E COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO NEGATIVA AOS LOCADORES DE PROMOVEREM O DESALIJAMENTO DO IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DESPEJO. PERFECTIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRÓPRIO E SOB A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. EXECUÇÃO MEDIANTE DESFORÇO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PREVENÇÃO. RISCO AUSENTE. CONSIGNAÇÃO DOS LOCATIVOS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. DÚVIDA SOBRE A PESSOA DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INTERNO PREJUDICADO. 1. De conformidade com o previsto no artigo 13 da Lei de Locações, “a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador”, daí defluindo que, inexistindo instrumento positivando o assentimento do locador com a cessão da locação, a legitimidade do ajustamento soa dependente de comprovação, não podendo ser extraído que fora consumada de forma legítima e eficaz antes do estabelecimento do contraditório. 2. Abstraída a assertiva de que a locação fora cedida legitimamente, porquanto dependente de comprovação de que contara com o assentimento do locador, não se afigura viável que, no ambiente de ação declaratória movida pelo cessionário visando o reconhecimento da legitimidade da cessão de posição contratual, seja cominada ao locador a obrigação negativa de se abster de promover a retomada do bem, pois não pode ser obstado de residir em juízo com esse desiderato, e, ademais, demandando a realização da pretensão interseção judicial, não podendo ser consumada mediante desforço por próprio, não subsiste risco de advir ao cessionário dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo se não concedida medida negativa em ambiente de tutela provisória de natureza cautelar. 3. Subsistindo risco de o cessionário da locação ser alcançado por dúvida sobre a quem pagar os locativos em razão de o imóvel estar anunciado para venda, de molde a ser prevenida a subsistência de risco ao resultado útil da ação declaratória que promove visando o reconhecimento de que é locatário legítimo viável que lhe seja assegurado recolher em juízo, enquanto transita a ação, os alugueres vigentes de forma a prevenir que incorra em mora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 19, 104, 107, 113 e 422, todos do Código Civil, defendendo que estão presentes todos os requisitos de validade do negócio pactuado entre as partes. Destaca que o contrato foi verbal, prevalecendo o princípio da autonomia da vontade das partes, que ambos os litigantes são capazes, que o objeto é lícito, tratando-se de locação de imóvel, além de não existir forma defesa em lei. Esclarece que houve manifesta violação à boa-fé objetiva, inexistindo motivos para o não conhecimento do contrato pactuado. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 48205035). Em petição de ID 49520951, a parte recorrida Andreia da Costa Dantas requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO FELIPE MELO DE CARVALHO, OAB/DF 34.220. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente, embora intimado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, diante da ausência de comprovação do efetivo pagamento, quedou-se inerte. Assim, resta configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. INTIMAÇÃO . COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE REGULAR RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC). 2. A mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas não constitui meio apto à comprovação de que o preparo do recurso especial foi efetivamente recolhido. 3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa. Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl no AREsp 2054401/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/8/2023, grifou-se). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, de igual forma, o apelo especial não mereceria prosseguir em relação ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Tampouco caberia dar seguimento ao apelo fundado no exposto vilipêndio aos artigos 19, 104, 107, 113 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes aventados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, quanto ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrente, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrado. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida Andreia da Costa Dantas em nome do advogado JOÃO FELIPE MELO DE CARVALHO, OAB/DF 34.220. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005